Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA MENSAL DE TRINTA POR CENTO (30%) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUE NÃO SE TIPIFICA COMO PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA.
1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os proventos de aposentadoria, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal.
2. O julgado do colendo STJ citado pelo recorrente, que abona a tese desenvolvida no recurso, pela possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça, porque não consta do rol do art. 927, do CPC, cabendo destacar que a 4a Turma Cível tem jurisprudência consolidada em sentido contrário à pretensão recursal.
3. A obrigação de uniformização da jurisprudência, estabelecida pelo art. 926, do CPC, impõe aos Tribunais de Justiça não apenas o respeito aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores – o que não se verifica na espécie, já que não se tem, a rigor, um “precedente vinculante”, mas simples julgado isolado acerca de determinado tema –, como também o respeito à sua própria jurisprudência.
4. Recurso não provido.